Tribunal: TJMT
Processo: 1011933-09.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
I.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por William Greg Nedel contra ato reputado ilegal praticado pela Presidente da Comissão Examinadora do Concurso de Provas e Títulos dos Serviços Notariais e de Registro do Foro Extrajudicial do Estado de Mato Grosso, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, que, na fase de avaliação de títulos, desconsiderou as pós-graduações apresentadas pelo impetrante.
Sustenta-se, o impetrante, que apresentou certificados de pós-graduação em Direito Notarial e Registral, com carga horária de 372h e apresentação de monografia de final de curso, e de Direito Registral Imobiliário, com apresentação de monografia final de curso, contudo tais documentos foram desconsiderados pela comissão examinadora acima citada, por não se encontrarem de acordo com as exigências do edital.
Em discordância com tal fato, o impetrante interpôs recurso apresentando argumentos para a reforma da decisão que indeferiu as notas referentes às especializações. Entretanto, o resultado final dos recursos foi tornado público através do Edital no 09/2019/GSCP, disponibilizado em 04/07/2019 no Caderno de Anexos do Diário da Justiça Eletrônico – MT Ed. no 10527-2019, a nota da avalição de títulos do impetrante foi majorada de 2,0 pontos para 2,5 pontos, ou seja, pelo resultado ele constatou que apenas a nota para uma das duas pós-graduações (0,5 ponto cada), que foram objeto do recurso, foi deferida.
Aduz-se que procurou a Divisão de Apoio ao Concurso – DRH deste TJ/MT, para tomar ciência do julgamento do seu recurso, quando teve acesso ao voto do relator, que assim votou: “[...] NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, MANTENDO A DECISÃO RECORRIDA”.
Contudo, afirma o impetrante, consta a certidão de julgamento datada de 03de julho de 2019, indicando que “conforme a decisão colegiada proferida na sessão de 13 de maio de 2019,constante da Ata no 02/2019, por maioria, os membros da Comissão da Examinadora do Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações de Notas e de Registro do Foro Extrajudicial, acolheram parcial provimento ao recurso interposto pelo (a) candidato (a) William Greg Nedel, em dissonância com o voto do (a) membro relator (a)(fls. 137-TJ/DRH)”.
Assim, por não constar formalmente o voto dissonante e vencedor do julgamento por maioria, o impetrante consultou os responsáveis pela Divisão de Apoio ao Concurso – DRH deste TJ/MT, tendo sido informado não haver outro documento a ser juntado no processo e que todas as informações disponíveis seriam a que estão nele (voto do relator e certidão do julgamento).
Assevera-se, que se a nota do impetrante foi majorada de 2,0 pontos para 2,5 pontos após recurso (conforme consta no resultado final), foi atribuída nota de 0,5 para uma das duas pós-graduações (0,5 ponto cada), mas sem saber a qual das duas lhe foi atribuída a pontuação e a fundamentação pelo indeferimento da outra.
Alega-se que se vê prejudicado no certame, pois a pontuação que não lhe foi concedida (0,5 ponto – referente a uma das duas pós-graduações) influenciará em sua classificação final, fazendo com que ele seja preterido por vários candidatos no momento da escolha de uma serventia mais disputada.
Com base nesses argumentos, pleiteia a concessão de liminar, para que seja determinado o cômputo dos pontos relativos a duas pós-graduações; e, no mérito, a confirmação da segurança porventura concedida (id. 10844451).
A inicial veio instruída com os documentos.
Postergou-se a análise da liminar as imprescindíveis informações da autoridade apontada como coatora (id. 21344464), que foram prestadas Id. 24293492.
A Procuradoria Geral do Estado, através da Procuradora do Estado Maria Luiza da Cunha Cavalcanti, manifestou pela denegação da segurança (id. 24541498).
A Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pela denegação do mandamus (id. 29868475).
É o necessário.
DECIDO
Ressalto que o mandado de segurança é a via adequada para atacar o ato impugnado, sendo certo que a referida ação está atualmente regulamentada pela Lei no 12.016/09, que prevê o seguinte no art. 1o:
“Art. 1o - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça (...)”
Como qualquer outra ação, deve o mandado de segurança preencher os pressupostos processuais e as condições da ação, havendo, no caso do “writ”, porém, uma condição específica, qual seja, o direito líquido e certo.
Por direito líquido e certo deve ser entendido o direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental.
Além disso, para que seja possível a concessão de medida liminar em mandado de segurança deve concorrer dois requisitos legais, quais sejam, a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade da ocorrência de lesão irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até a sentença final. Neste sentido o inciso III do art. 7o da Lei no 12.016/09:
“Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
I - que se notifique o coator do conteúdo da petição inicial, enviando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações;
II - que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito;
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.”
Inicialmente, conforme se infere o impetrante objetiva a pontuação das duas pós-graduação apresentadas, ou seja, em Direito Notarial e Registral e em Direito Registral Imobiliário.
Contudo, afirma-se que ante ao resultado final do recurso interposto não sabe a qual das duas lhe foi atribuída a pontuação e a fundamentação pelo indeferimento da outra.
Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora consignou-se que “para o computo de 0,5 (meio) ponto no subitem 19.2.4 referente à pós-graduação Direito Registral Imobiliário o candidato apresentou Cópia autenticada de Defesa de Monografia, documento esse que não constou informações de carga-horária, estando desta forma em desconformidade com o estabelecido no edital de abertura e nas normativas vigentes.” (id. 24305002).
Desta forma, não tendo apresentado à banca examinadora a tempo e modo adequados a titulação com todos os requisitos previstos no edital do certame, não é possível dizer que há ato coator a ser combatido.
Assim, prima facie, em análise perfuctória para os fins da liminar pleiteada, não obstante os argumentos expendidos na impetração, não vislumbro que do ato impugnado, violação ao direito líquido e certo da impetrante, e assim, sem lugar a suspensão liminar prevista no inciso III, do artigo 7o da Lei 12.016/2009.
Por todo o exposto, não vislumbrando, primus ictus oculi, o direito líquido e certo, indefiro a liminar pleiteada.
Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão.
Publique-se. Cumpra-se.